Tribunal: TJPA
Processo: 0801053-32.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801053-32.2020.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ANA LEIDE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM SALA DE AULA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA TEMPORÁRIA E PRO LABORE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASET) contra sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada à incorporação da gratificação de sala de aula, no percentual de 30%, aos seus proventos de aposentadoria, com pagamento retroativo correspondente aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gratificação de sala de aula pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora, considerando sua natureza jurídica e os dispositivos legais aplicáveis; e (ii) avaliar a procedência do pedido de pagamento retroativo referente à referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação de sala de aula, prevista no art. 32 da Lei Municipal nº 9.860/2016, possui caráter transitório e pro labore, vinculada à carga horária trabalhada e ao desempenho da atividade de docência em sala de aula, o que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

4.

A Lei Municipal nº 9.757/2013, que regulamenta a contribuição previdenciária municipal, exclui da base de cálculo de contribuições previdenciárias as gratificações de natureza temporária, como a gratificação de sala de aula, reforçando sua natureza não incorporável.

5.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 163) consolidou o entendimento de que verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como aquelas de natureza transitória, não podem ser consideradas na base de cálculo de contribuições previdenciárias, o que também afasta a possibilidade de incorporação.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a gratificação de sala de aula não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, pois se trata de vantagem eventual, paga em razão do desempenho de funções específicas e sob condições que não subsistem após a aposentadoria.

7.

A alegação de que houve contribuição previdenciária sobre a gratificação durante o período ativo não altera sua natureza transitória e não gera direito adquirido à sua incorporação, conforme assentado pelo STF no Tema 24.

8.

Reconhecida a impossibilidade de incorporação, não há que se falar em pagamento retroativo, uma vez que os valores demandados decorrem de vantagem não devida após a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de sala de aula, por possuir natureza transitória e pro labore, não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, independentemente da contribuição previdenciária incidente durante o período ativo.

2.

A exclusão da gratificação de sala de aula dos proventos de aposentadoria decorre de sua vinculação ao exercício de função específica e da inexistência de previsão legal que ampare sua incorporação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40 e 201, §11; CPC, art. 98, §3º; Lei Municipal nº 9.757/2013, art. 64; Lei Municipal nº 9.860/2016, arts. 27 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2018, Tema 163; STF, RE 563.708, Tema 24; TJPA, Apelação nº 0007082-05.2018.8.14.0061, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801053-32.2020.8.14.0061

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET

PROCURADOR AUTARQUICO:
MAURÍCIO TEIXEIRA (OAB/PA Nº 16.981

APELADA:
ANA LEIDE ALVES DA SILVA,

ADVOGADA:

AURANDA DIONISIO DE QUEIROZ (OAB/PA nº 25.575)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora)

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Tucuruí – (IPASET) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí-PA nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação de Desempenho após Aposentadoria e de Cobrança de Retroativo, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar que
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET,
fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar o pagamento da gratificação de desempenho de atividade em sala de aula na aposentadoria da requerente, no percentual de 30% (trinta por cento), nos termos em que lhe era pago quando integrava os quadros dos servidores da ativa. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado implicará em multa por dia de atraso no valor de 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá eventualmente ser convertido em favor da parte demandante.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIAIS DE TUCURUÍ – IPASET fica condenado ao pagamento do retroativo,
até cinco anos anteriores a data da propositura da presente ação,
relativo a gratificação acima indicada no percentual de 30% (trinta por cento), devendo a parte receber os valores que deveria ter recebido enquanto esteve aposentada e não recebeu. Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E.

Sobre os valores a título de pagamento retroativo, deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, desde a propositura da presente ação.

Isento o requerido do pagamento de custas.

Honorários advocatícios no importante de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização.
”

A sentença entendeu que a apelada, Ana Leide Alves Da Silva, servidora pública municipal, faz jus à incorporação da gratificação de sala de aula aos seus proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento dos valores retroativos, uma vez que houve desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação durante toda a sua vida funcional.

Inconformado, o IPASET interpôs a presente apelação, argumentando que a gratificação paga à apelada possui natureza temporária e precária, vinculada ao exercício da função de magistério, não sendo passível de incorporação aos proventos de aposentadoria. Alega, ainda, que a apelada não exerceu exclusivamente a função de professora em sala de aula, o que comprometeria o direito à aposentadoria especial. Por fim, defende que a sentença do juízo a quo deve ser reformada, com a exclusão da gratificação do cálculo de aposentadoria.

Em contrarrazões a apelada refuta na íntegra os argumentos recursais expondo que a gratificação
foi objeto de contribuição previdenciária
durante toda a sua vida funcional, o que a torna incorporável aos seus proventos de aposentadoria, em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante.

Afirma, ainda, que a alegação do apelante de que a gratificação seria de natureza temporária e precária não se sustenta, uma vez que a legislação municipal e a Constituição Federal reconhecem o direito à incorporação de tais valores aos proventos de aposentadoria, defendendo que a decisão do juízo
a quo
está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante, Razão pela qual os valores das gratificações deveriam ser integrados em seus proventos no ato de sua aposentadoria. Pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria da apelação por distribuição, ocasião em que a recebi no duplo efeito. (ID

15069496).

O Ministério Público manifestou-se apontando a ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID.16157355).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801053-32.2020.8.14.0061

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET

PROCURADOR AUTARQUICO:
MAURÍCIO TEIXEIRA (OAB/PA Nº 16.981

APELADA:
ANA LEIDE ALVES DA SILVA,

ADVOGADA:

AURANDA DIONISIO DE QUEIROZ (OAB/PA nº 25.575)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM SALA DE AULA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA TEMPORÁRIA E PRO LABORE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASET) contra sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada à incorporação da gratificação de sala de aula, no percentual de 30%, aos seus proventos de aposentadoria, com pagamento retroativo correspondente aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gratificação de sala de aula pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora, considerando sua natureza jurídica e os dispositivos legais aplicáveis; e (ii) avaliar a procedência do pedido de pagamento retroativo referente à referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação de sala de aula, prevista no art. 32 da Lei Municipal nº 9.860/2016, possui caráter transitório e pro labore, vinculada à carga horária trabalhada e ao desempenho da atividade de docência em sala de aula, o que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

4.

A Lei Municipal nº 9.757/2013, que regulamenta a contribuição previdenciária municipal, exclui da base de cálculo de contribuições previdenciárias as gratificações de natureza temporária, como a gratificação de sala de aula, reforçando sua natureza não incorporável.

5.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 163) consolidou o entendimento de que verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como aquelas de natureza transitória, não podem ser consideradas na base de cálculo de contribuições previdenciárias, o que também afasta a possibilidade de incorporação.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a gratificação de sala de aula não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, pois se trata de vantagem eventual, paga em razão do desempenho de funções específicas e sob condições que não subsistem após a aposentadoria.

7.

A alegação de que houve contribuição previdenciária sobre a gratificação durante o período ativo não altera sua natureza transitória e não gera direito adquirido à sua incorporação, conforme assentado pelo STF no Tema 24.

8.

Reconhecida a impossibilidade de incorporação, não há que se falar em pagamento retroativo, uma vez que os valores demandados decorrem de vantagem não devida após a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de sala de aula, por possuir natureza transitória e pro labore, não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, independentemente da contribuição previdenciária incidente durante o período ativo.

2.

A exclusão da gratificação de sala de aula dos proventos de aposentadoria decorre de sua vinculação ao exercício de função específica e da inexistência de previsão legal que ampare sua incorporação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40 e 201, §11; CPC, art. 98, §3º; Lei Municipal nº 9.757/2013, art. 64; Lei Municipal nº 9.860/2016, arts. 27 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2018, Tema 163; STF, RE 563.708, Tema 24; TJPA, Apelação nº 0007082-05.2018.8.14.0061, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29.05.2023.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora)

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Tucuruí – (IPASET) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí-PA nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação de Desempenho após Aposentadoria e de Cobrança de Retroativo, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar que
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – IPASET,
fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar o pagamento da gratificação de desempenho de atividade em sala de aula na aposentadoria da requerente, no percentual de 30% (trinta por cento), nos termos em que lhe era pago quando integrava os quadros dos servidores da ativa. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado implicará em multa por dia de atraso no valor de 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá eventualmente ser convertido em favor da parte demandante.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIAIS DE TUCURUÍ – IPASET fica condenado ao pagamento do retroativo,
até cinco anos anteriores a data da propositura da presente ação,
relativo a gratificação acima indicada no percentual de 30% (trinta por cento), devendo a parte receber os valores que deveria ter recebido enquanto esteve aposentada e não recebeu. Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E.

Sobre os valores a título de pagamento retroativo, deverão incidir juros moratórios a contar da propositura da presente ação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, desde a propositura da presente ação.

Isento o requerido do pagamento de custas.

Honorários advocatícios no importante de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização.
”

A sentença entendeu que a apelada, Ana Leide Alves Da Silva, servidora pública municipal, faz jus à incorporação da gratificação de sala de aula aos seus proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento dos valores retroativos, uma vez que houve desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação durante toda a sua vida funcional.

Inconformado, o IPASET interpôs a presente apelação, argumentando que a gratificação paga à apelada possui natureza temporária e precária, vinculada ao exercício da função de magistério, não sendo passível de incorporação aos proventos de aposentadoria. Alega, ainda, que a apelada não exerceu exclusivamente a função de professora em sala de aula, o que comprometeria o direito à aposentadoria especial. Por fim, defende que a sentença do juízo a quo deve ser reformada, com a exclusão da gratificação do cálculo de aposentadoria.

Em contrarrazões a apelada refuta na íntegra os argumentos recursais expondo que a gratificação
foi objeto de contribuição previdenciária
durante toda a sua vida funcional, o que a torna incorporável aos seus proventos de aposentadoria, em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante.

Afirma, ainda, que a alegação do apelante de que a gratificação seria de natureza temporária e precária não se sustenta, uma vez que a legislação municipal e a Constituição Federal reconhecem o direito à incorporação de tais valores aos proventos de aposentadoria, defendendo que a decisão do juízo
a quo
está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante, Razão pela qual os valores das gratificações deveriam ser integrados em seus proventos no ato de sua aposentadoria. Pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria da apelação por distribuição, ocasião em que a recebi no duplo efeito. (ID

15069496).

O Ministério Público manifestou-se apontando a ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID. 16157355).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

A controvérsia devolvida a esta corte consiste em analisar a possibilidade de incorporação da Gratificação de Desempenho de Atividade em Sala de Aula aos proventos de aposentadoria da apelada, no percentual de 30%, bem como o pagamento de valores retroativos correspondentes, limitados ao período de cinco anos.

Para a resolução da matéria, faz-se necessário examinar os seguintes pontos: a natureza jurídica da gratificação de desempenho recebida pela apelada; a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba; e a jurisprudência aplicável à controvérsia.

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais – IPASET é a autarquia municipal responsável pela gestão previdenciária em Tucuruí, sendo dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme estabelecido no art. 4º da Lei nº 9.757/2013:

Art. 4º O Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – RPPST - será gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí - IPASET, Autarquia Municipal, dotada de personalidade jurídica e submetida ao regime jurídico de Direito Público, que terá foro e sede na cidade de Tucuruí, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado.”

Acrescente-se ainda que, a Lei nº 9.757/2013 estabelece que o IPASET possui, entre suas finalidades, a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários do Município:

“Art. 5º São finalidades do IPASET:

I - arrecadar as contribuições devidas ao RPPST- de Tucuruí;

II - administrar os recursos que lhe forem destinados; e

III - superintender a concessão e efetuar o pagamento dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Tucuruí aos seus beneficiários, nos termos e limites desta Lei, observadas as disposições pertinentes da Constituição Federal.”

A Gratificação de Sala de Aula integra o conjunto de gratificações pessoais, sendo de natureza transitória, devida em razão do desempenho de atividades em condições específicas que justificam o acréscimo salarial, sem possuir caráter remuneratório permanente. Por essa razão, não se enquadra no instituto da incorporação, pois, uma vez cessadas as condições que motivaram sua concessão, extingue-se também o direito à majoração correspondente.

Hely Lopes Meirelles esclarece a questão ao afirmar:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.“

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e seguintes).

No que concerne à base de cálculo da contribuição previdenciária, a legislação municipal assim dispõe:

“Art. 64. Constituirão a base de contribuição:

I -
para o segurado ativo o vencimento do cargo, acrescido das seguintes vantagens pecuniárias:

a) Décimos incorporados;

b) Adicional por Tempo de Serviço - ATS fixo;

c) Eventuais diferenças de Adicional por Tempo de Serviço - ATS;

d) atualização de vencimento;

e) Horas extras;

f) Complementação por exercício de Função Gratificada ou Cargo em Comissão;

g) Complementação por exercício de designação para outra função ou cargo;

h) Férias;

i) qualquer outra vantagem pecuniária legalmente estabelecida, não excluída pelo § 2º deste artigo.

II – para o segurado aposentado e ao pensionista, o total de seus proventos, inclusive o valor de eventual complementação.

(...)

§ 2º Não integram a base de contribuição:

I - diárias;

II - adicional pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;

III - cota de salário-família;

IV - cesta de alimentos;

V - adicional de férias;

VI - importância recebida a título de férias indenizadas e indenização de licença prêmio;

VII - parcela recebida a título de vale-transporte, na forma de legislação própria;

VIII - outras gratificações de natureza temporária ou pro labore;

IX - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003.

Logo, fica claro que a legislação municipal exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária as gratificações temporárias ou pro labore.

A vantagem cuja incorporação é pretendida está prevista no art. 27, inciso I, alínea "d", da Lei Municipal nº 9.860/2016, que regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Magistério Público de Tucuruí:

“Art. 27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

I Gratificações:

(...)

d. Gratificação de sala de aula;

(...)

Art. 32. A gratificação de sala de aula será paga a razão de 30% (trinta por cento) da carga horária trabalhada.”

Tal disposição evidencia o caráter transitório e pessoal da referida vantagem, que está vinculada exclusivamente à carga horária trabalhada, não se amoldando, portanto, ao instituto da incorporação.

O entendimento de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça confirma tal entendimento no sentido de vedar a incorporação da vantagem em apreço consoante indicam os julgados transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-IPASET, julgou procedente a pretensão formulada na inicial.

2 - A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração.

3 - O pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF.

4- A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente.

5 - Inversão do ônus sucumbenciais. Reforma da sentença.

6 - Apelação conhecida e provida.

(TJPA – Apelação – Nº 0007082-05.2018.8.14.0061 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – julgado em 29/05/2023).

***

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO APÓS APOSENTADORIA E DE COBRANÇA DE ATRASADOS. GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – Apelação – nº 0007067-36.2018.8.14.0061 – Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – julgado em 23/04/2024 – DECISÃO MONOCRÁTICA).

Com efeito, o recebimento ininterrupto e habitual da gratificação de referência não elide seu caráter precário.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593068 (Tema 163 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria:

Direito previdenciário.
Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.

2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
”

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Imposta esclarecer ainda que, o 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3.793/93 prevendo a incorporação de
gratificação comissionada
aos vencimentos do servidor municipal, mesmo quando cessado o exercício, em decorrência de sua natureza temporária não foi recepcionado pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CR/88.

Por fim, o STF também definiu o Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708), assentando que “
não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
”

Assim, mesmo havendo desconto previdenciário sobre a Gratificação de Sala de Aula,
não é possível sua incorporação aos proventos de aposentadoria
, pois:

Trata-se de uma verba transitória e pro labore, vinculada ao exercício de atividade específica.

Não há previsão legal para sua incorporação no regime previdenciário municipal aplicável.

O caráter contributivo do regime previdenciário não autoriza automaticamente a incorporação de verbas cuja natureza não é permanente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial quanto a incorporação. Por conseguinte, inverto a sucumbência, para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade em razão da parte litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2025